Tribunal: CARF
Processo: 15504.733093/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.733093/2013-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.643 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
sobrestamento do feito na Unidade de Origem, até decisão definitiva do Processo Administrativo
no 15504.729829/2014-06.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior, Celso
Jose Ferreira de Oliveira e Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos e o direito aqui discutido, adoto relatório constant à
decisão de primeira instância:
Trata-se de Pedido de Restituição de valores retidos na fonte a título da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, relativos aos anos de 2009 a 2014, no total de R$
14.170.471,83. A restituição foi requerida mediante formulário em papel, a qual se
seguiu a transmissão de declarações de compensação. 2. Verificou-se que o
procedimento para pleitear os créditos de retenções a maior inviabilizava a análise do
direito creditório, visto que o contribuinte apresentou 14 Processos de Restituição de
créditos de PIS/COFINS retidos na fonte, abrangendo os períodos em questão,
ocorrendo situações em que no mesmo processo, foram pleiteadas retenções de mais de
um anocalendário. 3. Deste modo, para efetuar as verificações mensais dos créditos e
apuração de eventual direito creditório, a Delegacia de origem procedeu à apensação de
todos os processos vinculados ao processo principal de no 15504.729829/2014-06,
proferindo um único Despacho Decisório, de no 983/2016, às fls. 403/414. Os processos
apensados
são
os
de
no
15504.733094/2013-26;
15504.733095/2013-71;
15504.733096/2013-15;
15504.733092/2013-37;
15504.733093/2013-81;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.733093/2013-81
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.643 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.733093/2013-81

15504.722462/2014-91;
15504.722463/2014-36;
15504.722464/2014-81;
15504.722704/2014-47;
15504.722705/2014-91;
15504.722707/2014-81;
15504.723687/2014-65 e 15504.728111/2014-94. 4. A Unidade de origem, após efetuar
as verificações fiscais, expediu Despacho Decisório no 983 - DRF/BHE de 31/8/2016, às
fls. 403/414, em que reconheceu parcialmente a existência de direito creditório, que foi
suficiente para homologar as compensações vinculadas aos processos de crédito
anexados ao principal de no 15504.729.829/2014-06, apurando, naquela data, saldo
credor remanescente, a restituir ao contribuinte, no valor original total de R$
5.079,638,70 (demonstrativo às fls. 413/414). 5. Cientificado do Despacho Decisório e
da Notificação para compensação de ofício dos débitos existentes nos sistemas da RFB
com o crédito deferido, por mensagem em caixa postal acessada em 04/10/2016 (fls.
434), o contribuinte apresentou resposta à intimação não concordando com o
procedimento de compensação de ofício (fls. 436/437), além de juntar manifestação de
inconformidade em 03/11/2016 (fls. 446/480), de onde se destacam os seguintes fatos:
5.1. Dos fatos - a Requerente apresentou, perante a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Belo Horizonte, 14 (quatorze) Pedidos de Restituição pleiteando crédito, no
valor total de R$ 14.170.471,83, referente às contribuições de PIS e COFINS retidos na
fonte nos anos de 2009 a 2014. - como em alguns casos, no mesmo processo, foram
pleiteados créditos de PIS e COFINS retidos na fonte de mais de um ano, a Receita
Federal do Brasil, visando a operacionalização das verificações mensais dos créditos,
apensou todos os processos ao de no 15504.729829/2014-06, no qual foi proferido o
despacho decisório ora impugnado.
- conforme se verifica no despacho decisório em anexo, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Belo Horizonte, apesar de ter reconhecido que a Requerente não utilizou
as retenções na fonte como dedução na composição dos valores de PIS e COFINS
apurados nos anos de 2009 e 2014, reconheceu parcialmente o crédito pleiteado, no
valor de R$ 13.244.788,24, sob o fundamento que "algumas retenções não foram
encontradas em Dirf, e outras, apesar de identificadas, em valores inferiores ao
pleiteado". No quadro abaixo, verifica-se os valores que não foram deferidos pela RFB:
5.2. Da reforma do despacho decisório - nos termos da IN RFB no 900/2008 (vigente até
novembro de 2012), reproduzido pelo art. 12 da IN RFB no 1.300/12 (atualmente
vigente), as retenções de PIS e COFINS constituem antecipação das contribuições e
poderão ser restituídas ao contribuinte, quando se verificar que o montante retido no
mês excede o valor da contribuição a pagar apurada no mesmo período. - o próprio
despacho decisório reconhece a não utilização das retenções na fonte como dedução dos
valores apurados à título de PIS e COFINS nos anos de 2009 a 2014, pleiteada nos
termos das INs RFB n° 1.300/2012 e 900/2008. Contudo, o despacho decisório ora
impugnado reconheceu parcialmente o crédito de PIS e COFINS retidos na fonte nos
anos de 2009 a 2014, sob o fundamento único de que algumas retenções não teriam sido
localizadas em Dirfs da fonte pagadora ou não teriam comprovantes de rendimentos. -
ocorre que, as retenções do PIS e da COFINS que deixaram de ser reconhecidas pela
Receita Federal, estão devidamente comprovadas pela Requerente, que faz jus à
integralidade do crédito pleiteado, conforme se verificará a seguir. - os exemplos
constantes dos itens 2.1 a 2.6. visam demonstrar que os créditos apurados nas planilhas
anexas (por ano-calendário de 2009 a 2014), correspondem às operações acobertadas
pelas notas fiscais a serem juntadas oportunamente. Aduz que, mediante exame das
notas fiscais de venda de autopeças pela requerente, poder-se-ia constatar que foi
efetuada a retenção do PIS e da COFINS e esses valores foram devidamente
contabilizados pela interessada, conforme telas anexas, razão pela qual entende que os
valores poderiam compor o crédito ora pleiteado. - em relação ao ano de 2013, não
identificou quais os motivos de a Receita Federal ter indeferido parcialmente o crédito
pleiteado, de modo que passou a demonstrar a totalidade do PIS e da COFINS retidos
na fonte no referido ano.
- juntou vários comprovantes de retenção na fonte, que segundo alega, comprovariam o
crédito pleiteado e foram desconsiderados pelo Fisco, às fls. 494/642.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.643 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.733093/2013-81

5.3. Da aplicação do princípio da verdade material
- na eventualidade de se entender que a documentação apresentada não é suficiente para
demonstrar o direito creditório da Requerente, o que se admite apenas para argumentar,
deve a Fiscalização buscar a verdade material dos fatos para apurar a efetiva existência
do crédito.
- tanto é assim que o art. 28 do Decreto n° 7.574/2011 prevê que cabe ao interessado a
prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do DEVER atribuído ao Órgão
competente para a instrução do processo administrativo.
- ressalte-se que a finalidade do procedimento administrativo é apurar a verdade
material, entendida como a realidade fática que circunda a demanda administrativa.
Sendo assim, é DEVER dos órgãos administrativos, quando presentes indícios de
veracidade das alegações, proceder à sua correta apuração, não devendo se limitar às
provas produzidas pelas partes, sob pena de permitir a tributação sobre situações que
não configurem fato gerador da obrigação tributária.
- assim, caso se entenda que os documentos que acompanham a presente defesa não são
suficientes para a comprovação da origem e existência do crédito, o que se admite
apenas por argumentar, requer-se, com base nos princípios da verdade material e da
liberdade da apreciação da prova, bem como do art. 28 do Decreto no 7.574/2011, seja
determinada a baixa dos autos para realização de diligência.
6. Do exame dos autos, verifica-se que o contribuinte, face a existência de crédito a
restituir e não autorizada a compensação de ofício, passou a apresentar declarações de
compensação, vinculando-as aos diversos processos de crédito que compõem o conjunto
de PER/DCOMP vinculados ao processo raiz no 15504.729829/2014-06. A Delegacia
procedeu ao cadastramento dos débitos a compensar no sistema SIEF/Cobrança e
efetuou a suspensão da cobrança por representação, até que fossem analisadas as
referidas DCOMPs (Despachos Decisórios no 983/2016, 100/2017 e 847/2017). O
relatório de compensação (sistema SAPO) e os demonstrativos de créditos
remanescentes, débitos remanescentes e detalhes da compensação foram juntados, às
fls. 725/732. Os débitos compensados foram consolidados e agrupados por Despacho
Decisório, conforme se verifica no arquivo intitulado “Documentos Diversos – Outros –
Total de débitos compensados até 28/06/2017”, às fls. 733.
7. Constam ainda no processo, os Despachos Decisórios relativos a não homologação de
compensações efetuadas pelo contribuinte com o crédito constante da decisão, às fls.
403/414, conforme descritos abaixo:
a) Despacho decisório no 100 de 13/01/2017, às fls. 685/689, que resultou na
homologação total das compensações controladas nos processos de débito no
15504.729332/2016-41, 15504.729333/2016-96 e 15504.729334/2016-31, vinculadas
aos processos originais de crédito no 15504.733092/2013-37, 15504.733094/2013-26 e
15504.733095/2013-71, (anexados a este processo raiz).
b) Despacho decisório no 847 de 29/06/2017, às fls. 734/738, que analisou os débitos
das DCOMPs vinculadas aos créditos indicados nos processos de no
15504.729829/2014-06,
15504.722464/2014-81,
15504.722462/2014-91,
15504.722704/2014-47,
15504.722705/2014-91,
15504.722707/2014-81,
15504.733095/2013-71 e 15504.733096/2013-15. Após verificar que parte do crédito
deferido no processo no 15504.729829/2014-06 (DD no 983/2016) já havia sido
utilizada em DCOMPs anteriores, segundo Despacho Decisório no 100/2017, a DRF de
origem constatou a existência de saldos remanescentes de créditos e prosseguiu com as
novas compensações, objeto de análise neste Despacho, verificando que ao final da
operacionalização das compensações o total de créditos foi insuficiente para a quitação
de todos os débitos (fls. 730), resultando na homologação parcial das DCOMPs, até o
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.643 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.733093/2013-81

limite do crédito deferido e a intimação para pagamento dos débitos indevidamente
compensados.
Cientificado do Despacho no 847/2017, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 03/08/2017, às fls. 747/788 (fls. 849/890 e 1333/1374), de onde se
destacam os seguintes pedidos:
i) nulidade do Despacho Decisório, ante o equívoco da metodologia aplicada pela
Fiscalização ao analisar os créditos pleiteados de forma global, desconsiderando a
vinculação realizada pela Requerente entre os créditos pleiteados (Processos de crédito)
e os débitos a serem compensados (Processos de débito), fato que ensejou em
cerceamento de defesa;
ii) reforma do Despacho Decisório e, via de conseqüência, homologação de todas as
compensações vinculadas ao presente Processo de Crédito, face a demonstração de que
após a homologação das compensações declaradas pela Requerente pelos Despachos
Decisórios no 983/2016 e 100/2017, ainda restou crédito suficiente para atender às
compensações declaradas, conforme comprovam os documentos anexos, às fls.
956/1332.
c) Despacho decisório no 116 de 13/02/2019 – Revisão de Ofício (1574/1581), procedeu
à revisão de ofício da decisão no 847/2017, para corrigir apenas as compensações
homologadas na decisão anterior, por ter sido verificado que o contribuinte declarou
dois débitos a serem compensados remetendo ao mesmo processo de crédito de no
15504.722462/2014-91, contudo o débito de PA 11/2016, equivocadamente, não foi
considerado na análise da compensação. Assim, concluiu que os créditos são os mesmos
utilizados em todas as compensações, com as devidas atualizações nas datas dos
pedidos de compensação, os quais foram inseridos no sistema SAPO, assim como todos
débitos declarados relacionados ao processo 15504.729829/2014-06. Os cálculos foram
refeitos para a inclusão do débito de código 0561, PA 30/11/2016, com vencimento em
20/12/2016 e valor original de RS 1.014.795,69, constatando-se, após o processamento
da compensação, insuficiência do saldo de créditos para a quitação de todos os débitos,
com a homologação parcial das compensações, conforme descrito na decisão.
Cientificado do Despacho Decisório no 116/2019 em 15/05/2019, o contribuinte
apresentou contestação, às fls. 1680/1722, de onde se destacam os seguintes
argumentos:
- em razão da homologação parcial das compensações, a Fiscalização passou a exigir os
débitos que deixaram de ser compensados, acrescidos de juros e multa de mora, bem
como determinou o lançamento de ofício da multa isolada de 50% sobre o valor do
crédito objeto das compensações não homologadas, nos termos do §17 do art. 74 da Lei
n°9.430/96 e §1°do art. 74 da IN RFB 1.717/2017.
- no entanto, a Fiscalização manteve o equívoco do Despacho Decisório n° 847/2017, ao
analisar os créditos pleiteados de forma global, desconsiderando a vinculação realizada
pela Requerente entre os créditos pleiteados (Processos de crédito) e os débitos a serem
compensados (Processos de débito), o que impossibilita a realização de sua defesa,
razão pela qual o Despacho Decisório ora impugnado deve ser declarado nulo.
- na remota hipótese de não ser declarada a nulidade do Despacho Decisório ora
impugnado, será demonstrado que, após a homologação das compensações declaradas
pela Requerente pelos Despachos Decisórios no 983/2016 e 100/2017, ainda restou
crédito suficiente para atender às compensações declaradas, devendo o Despacho
Decisório ser reformado e, via de conseqüência, homologadas todas as compensações
vinculados ao crédito objeto do Processo de Crédito n° 15504.729829/2014-06.
Nulidade. Equívoco da metodologia aplicada pela Fiscalização. Cerceamento de
defesa.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.643 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.733093/2013-81

- em razão da apuração de créditos decorrentes da retenção de PIS e COFINS nos
anoscalendário 2009 a 2014, a Requerente pleiteou, mediante a apresentação de 14
(quatorze) Pedidos de Restituição, a devolução dos valores que excederam os débitos de
PIS e COFINS apurados nos meses respectivos. E, para cada Pedido de Restituição, fez
a vinculação de débitos a serem compensados com aquele respectivo crédito, o qual é
suficiente para a homologação total das compensações.
- a sistemática utilizada pela Fiscalização, que consistiu em analisar a totalidade dos
créditos sem vinculá-los aos processos específicos em que foram requeridos,
desconsiderando a opção feita pelo próprio contribuinte de solicitação parcial,
impossibilitou a Requerente de individualizar quais créditos foram indeferidos e a quais
processos e períodos de apuração eles se referem. Veja-se a forma de análise dos
valores pleiteados (análise anual) feita no Despacho Decisório n° 983 de 31 de agosto
de 2016.
- a forma como foi feita a análise dos créditos prejudica a defesa da Requerente, vez que
em um universo de mais de R$ 14.000.000,00 de créditos apurados mensalmente entre
2009 e 2014, não é possível identificar quais foram objeto de indeferimento, para
apresentação da documentação comprobatória respectiva.
- importante destacar que no Despacho Decisório ora impugnado, a Fiscalização, da
mesma forma, não identifica quais os créditos indeferidos, deixando de homologar as
últimas compensações declaradas pela Requerente, sob o fundamento de suposta
insuficiência de crédito. Entretanto, não é possível de forma juridicamente válida deixar
de reconhecer os créditos pleiteados pelo contribuinte, sob o fundamento lacônico de
que "algumas retenções não foram encontradas em Dirf, e outras, apesar de
identificadas, em valores inferiores ao pleiteado", deixando de indicar precisamente
quais as retenções não estariam suficientemente comprovadas ou, ao menos, a quais
processos efetivamente se referem.
- ora, no caso concreto, não há a possibilidade de se exigir da Requerente que presuma
quais as retenções não teriam sido confirmadas pela Fiscalização, ou ainda, exigir a
árdua tarefa de compor a totalidade do crédito de R$ 14.170.471,83, repita-se apurados
mensalmente de 2009 a 2014, apesar de já ter sido reconhecido a sua maior parte (R$
13.244.788,56).
- é imperativo que, em relação ao valor não reconhecido (R$ 925.683,27), a
Fiscalização indique os períodos de apuração ou os Pedidos de Restituição em que
foram pleiteados, para que a Requerente possa exercer o seu direito de defesa e trazer
aos autos a respectiva documentação comprobatória.
- além disso, o Despacho Decisório deveria, ainda, comprovar que as compensações que
deixaram de ser homologadas não estão vinculadas aos créditos já reconhecidos nesses
autos, no valor de R$ 13.244.788,56.
- como no presente caso não houve a demonstração ou comprovação, pela Fiscalização,
dos créditos objeto de indeferimento, foi cerceado por completo o direito de defesa da
Requerente, tornado o Despacho Decisório impugnado nulo.
- é inequívoco que o ônus de provar por meio da indicação precisa dos créditos que
deixaram de ser reconhecidos é naturalmente do Fisco, que alegou a inexistência de
documentação comprobatória, de forma totalmente genérica.
Sobrestamento da análise da presente Manifestação de Inconformidade até o
julgamento definitivo da defesa apresentada em face do Despacho Decisório no
983/2016
- a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte realizou a análise do
crédito por meio do Despacho Decisório n° 983/2016 e, apesar de reconhecer que a
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.643 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.733093/2013-81

Requerente não utilizou as retenções na fonte como dedução na composição dos valores
de PIS e COFINS apurados nos anos de 2009 e 2014, deferiu parcialmente o crédito
pleiteado, no valor de R$ 13.244.788,24, sob o fundamento de que algumas retenções
não restaram devidamente comprovadas.
- em face do referido Despacho Decisório, em 03/11/2016, a Requerente apresentou
Manifestação de Inconformidade comprovando por meio de ampla documentação a
existência e suficiência da totalidade do crédito pleiteado. - frisa-se que até o presente
momento a referida Manifestação de Inconformidade encontra-se pendente de
julgamento, não tendo havido análise em relação aos créditos indeferidos.
- ocorre que a existência e suficiência do crédito originalmente pleiteado, no valor de
R$
14.170.471,83,
foram
devidamente
comprovadas
na
Manifestação
de
Inconformidade apresentada em face do Despacho Decisório n° 983/2016, ainda
pendente de análise.
- considerando que os créditos restaram totalmente comprovados pela Requerente na
citada Manifestação de Inconformidade, ainda não analisada, sendo esses suficientes
para a homologação integral das compensações não homologadas nesses autos, não
restam dúvidas de que a solução jurídica a ser proferida quando da análise daquela
defesa refletirá integralmente na análise desta.
- passou a demonstrar novamente o direito aos créditos pleiteados em sua integralidade,
com os mesmos argumentos já apresentados e juntou documentos comprobatórios, às
fls. 1746/2122.
8. Registre-se que por solicitação da Delegacia de origem, o processo retornou àquela
Unidade para revisão de ofício da compensação (fls. 1484), conforme Despacho
Decisório no 116 de 13/02/2019 e sobre o qual o contribuinte também se manifestou,
juntando os documentos, às fls. 1746/2122. Naquela ocasião, se efetuou a lavratura do
auto de infração para cobrança de multa isolada, constante do PAF no
15173.720.002/2019-22 (despacho, fls. 1671).
9. Junto com a referida manifestação (fls. 1680/1722) foram anexados ao processo
diversos documentos, às fls. 1746/2122, e Arquivos Não Pagináveis, intitulados “Doc
Comprobatórios”, às fls. 2123/2127 e 2131/2135. Após isso, o presente processo (e seus
apensados), juntamente com o processo de multa isolada, no 15173.720002/2019-22,
foram encaminhados para julgamento, conforme despacho de 19/06/2019, às fls. 2136.
10. Na fase contenciosa, constatou-se que a defesa do contribuinte foi dividida por
anocalendário, onde o argumento central está no fato de que houve a comprovação das
retenções na fonte do PIS e da COFINS nos anos de 2009 a 2014. Com base nas
planilhas de apuração, por anocalendário, anexadas à manifestação de inconformidade,
aduziu que os valores pleiteados correspondem às operações acobertadas pelas notas
fiscais, que seriam oportunamente juntadas e por fim, juntou vários comprovantes de
retenção na fonte, às fls. 494/642 e 1746/2122, com os quais pretendeu comprovar o
crédito pleiteado.
11. Cumpre dizer que a fiscalização demonstrou extrema boa vontade em analisar o
pleito, mesmo detectando que não foi observada a regra da apuração mensal do
excedente de retenções a fim de ter reconhecido o direito creditório. A conduta do
contribuinte de efetuar os pedidos de restituição dos valores retidos por processos,
incorrendo em situações como pleitear o mesmo período em mais de um processo,
ocorreu de forma reiterada desde o ano de 2010, compreendendo, portanto, os períodos
de apuração que estão em análise no presente processo.
12. Ao examinar os autos, que reúne um conjunto de processos apensados, identificou-
se a existência de três agrupamentos de processos relativos às retenções nos períodos
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.643 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.733093/2013-81

supracitados. O Despacho Decisório de análise do crédito é o mesmo para os processos
vinculados àquele que se passou a considerar como “matriz”:
a) 15504.729829/2014-06, neste caso, todos os processos foram apensados ao principal
e foi proferido um único despacho decisório na análise do direito creditório;
b) 15504.723685/2014-76, os processos foram reunidos por conexão e analisados pela
Delegacia conjuntamente, contudo cada processo contém um despacho decisório e cada
processo teve a apreciação da manifestação de inconformidade. Ressalte-se que o
julgamento dos processos deste agrupamento foi convertido em diligência, em sessão de
julgamento de maio e junho de 2019 e retornaram à Delegacia de origem;
c) 13603.721049/2014-66, os processos foram reunidos por conexão e analisados pela
Delegacia conjuntamente, contudo cada processo contém um despacho decisório e teve
a apreciação da sua respectiva manifestação de inconformidade. Registre-se que os
processos deste agrupamento tiveram o julgamento convertido em diligência, em Sessão
realizada em 30/08/2019.
13. Registre-se que o presente processo, de no 15504.729829/2014-06, e seus apensados,
constituem o primeiro agrupamento analisado pela Delegacia de origem. Contudo, face
a constatação de erro nos procedimentos de compensação, os autos retornaram à
Delegacia (fls. 1484), razão pela qual, no contencioso, examinou-se primeiramente os
processos do segundo agrupamento (processo no 15504.723685/2014-76 considerado
“matriz”), onde se requereu providências para aplicação a todos os três agrupamentos de
processos relacionados.
14. Diante destes fatos, decidiu a Segunda Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belém-PA, converter o julgamento em diligência, por meio da
Resolução no 842, de 18/09/2019 (fls. 2139/2165), na forma dos artigos 18 e 29 do
Decreto n° 70.235/1972, modificado pela Lei no 8.748/1993, e do artigo 15, § 10, da
Portaria MF no 341/2011, para que fossem adotadas as seguintes providências:
a) Elaborar demonstrativo das retenções indeferidas, de forma individualizada, por fonte
pagadora, período de apuração, valor e motivo do indeferimento (com base nas notas
constantes da planilha “Pis Cofins Pleiteado processo 829”) e face as constatações
descritas nos itens 17, 31 a 57 desta diligência, a fim de dar ciência ao recorrente,
juntamente com a presente Resolução.
b) Adotar as providências requeridas por meio da Resolução no 789 – DRJ Belém de
31/05/2019 a todos os processos que controlam as retenções na fonte nos anos de 2010 a
2016, vinculados aos agrupamentos mencionados no item 12.
c) Em razão das constatações descritas no item 18 desta diligência e nos itens 19 a 21 da
Resolução no 788 de 31/05/2019, constante do processo no 15504.721271/2016-74,
correlatos dos processos sob análise neste agrupamento, esclarecer se para determinação
do valor a deferir no processo inicial de no 15504.729829/2014-06, no total de R$
14.170.471,83, a análise se restringiu tão somente aos valores constantes em DIRF e, se
for o caso, elaborar demonstrativo da utilização do valor “passível de restituição”
apurado na planilha “Dacon x DCTF x Dirf”, nos períodos de apuração pleiteados em
todos os processos que abrangem os créditos do período de 2009 a 2014.
d) Quanto às constatações dos itens 35 a 38, face a possibilidade de erro no
preenchimento do CNPJ da fonte pagadora, tendo em vista que os valores das notas
fiscais apresentadas, às fls. 494/503 são exatamente os mesmos do comprovante, às fls.
504, deve a repartição de origem analisar se os valores retidos pelo ECDF – Corpo
Bombeiro Militar do DF, CNPJ no 05.448.380/0001-45 se encontram disponíveis, bem
como se integrou o valor constante do campo DIRF utilizado na apuração do valor
“passível de deferimento" nos agrupamentos de retenções relacionados ao ano-
calendário 2011.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.643 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.733093/2013-81

e) Na hipótese de restar caracterizado o erro de preenchimento e de os valores não terem
sido utilizados, estando confirmada a retenção efetuada pelo ECDF – Corpo Bombeiro
Militar do DF, CNPJ no 05.448.380/0001-45, efetuar a correção do erro a fim de refazer
a apuração do crédito a ser deferido no ano de 2011 e a ser alocado a este processo.
f) Quanto às constatações descritas nos itens 52 a 54, confirmar com base nas provas
apresentadas se os valores pleiteados, relativamente ao ano de 2014 se encontram
devidamente confirmados e sendo o caso, refazer a apuração do direito creditório no
referido período.
g) Sobre as constatações dos itens 55 a 57, confirmar se houve erro na indicação do
período de apuração do crédito e se existe valor disponível para utilização nos anos de
2009 e 2013, a fim de refazer a apuração de eventual direito creditório. Na hipótese de
não restar caracterizado o erro e não se localizando, dentre a documentação apresentada
na defesa, os comprovantes dos créditos pleiteados para o ano-calendário 2014, manter
o indeferimento, indicando os fatos apurados e a duplicidade do pedido.
h) Quanto às alegações do contribuinte de que todas as retenções pleiteadas no presente
processo estão devidamente comprovadas pelos documentos anexados às manifestações
de inconformidade apresentadas, às fls. 494/642, 956/1332, 1746/2122, faz-se
necessário examinar referidos documentos para informar se existe procedência na sua
alegação e sendo o caso, refazer a apuração de eventual direito creditório com as
devidas alterações nos valores passíveis de deferimento e valores a serem deferidos em
cada mês e também em cada processo.
i) Registre-se que os esclarecimentos e providências adotados neste processo, por
repercutir em todos os demais conexos, devem ser efetuados para todos os períodos, de
forma mensal, e em cada um dos processos vinculados.
j) Dar ciência ao sujeito passivo do resultado da Diligência Fiscal, deferindo-lhe prazo
para manifestação acerca dos fatos novos, observado o disposto no art. 18, § 3o, do
Decreto no 70.235, de 1972, incluído pela Lei no 8.748, de 1993.
k) Encaminhar os autos à DRJ/Belém, após o cumprimento da diligência, para
prosseguimento do julgamento administrativo.
15. Após intimar o contribuinte (TIF 269/2019, 296/2019, 297/2019), a fiscalização
procedeu à apreciação da resposta apresentada pelo contribuinte em petições e
documentos (fls. 2168/2201). O resultado da análise e a resposta às providências
requeridas na Resolução de no 842/2019, foram consolidados em planilhas
demonstrativas (anexas como arquivos não pagináveis), às fls. 2229/2262, e
consignadas no “Relatório de Diligência Fiscal, às fls. 2263/2281.
16. Com a devida ciência do contribuinte e esgotado o prazo para apresentação de
manifestação de inconformidade quanto aos fatos apurados em diligência fiscal (fls.
2285), sem que o interessado tenha se manifestado, os autos retornaram à DRJ/Belém
para prosseguimento do julgamento, conforme despacho, às fls. 2290.
17. É o Relatório.
A 2a Turma da DRJ02, em 30 de novembro de 2020, julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2014 PIS/PASEP E COFINS. RETENÇÃO NA FONTE.
RESTITUIÇÃO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
A restituição da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins retidos na fonte vincula-se ao
preenchimento das condições e requisitos determinados pela legislação tributária.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.643 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.733093/2013-81

DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO EM
PARTE. A Declaração de Compensação, para sua homologação, depende da existência
de créditos líquidos e certos do sujeito passivo oponíveis à Receita Federal do Brasil.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo, no qual alega, em
síntese: i) violação ao art. 146 do ctn e ao direito à ampla defesa e contraditório efetivo. glosa do
crédito em valor superior ao despacho decisório e por critérios diversos dos adotados
originalmente; ii) legitimidade da restituição pretendida. observância das instruções normativas
no 1.300/2012 e 900/2008; iii) subsidiariamente. ausência de tributo a recolher. excesso de
formalismo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em glosa de crédito tendo em vista pedidos de restituição
de valores retidos na fonte de PIS e Cofins, relativos ao período de 2009 a 2014, de modo que,
para melhor verificar o crédito e sua apuração, a delegacia de origem procedeu à apensação de
todos os processos vinculados ao principal de no 15504.729829/2014-06, proferindo um único
despacho decisório (983/2016).
Objeto de manifestação de inconformidade, tal despacho foi reformado
posteriormente pelos despachos 100/2017 e 847/2017, diminuindo o crédito inicialmente
reconhecido, pela fiscalização não ter considerado considerado o período de 11/2016 para o
efetivo cálculo e apuração.
Pois bem.
Entendo que a controvérsia aqui reside nos seguintes pilares argumentativos: i) a
possível relação de prejudicialidade entre o processo principal, que foi “a matriz” responsável
pela reunião de todos os pedidos de restituição, considerando que foram apresentadas defesas
administrativas lá que podem ser julgadas por turmas diferentes; ii) se inexistente referida
relação, se há legitimidade do crédito pleiteado quanto às retenções de PIs e Cofins, relativas ao
período de 2009 a 2014; iii) se houve a alteração do critério jurídico nos despachos decisórios
proferidos, em afronta ao artigo 146, do Código Tributário Nacional.
Para definição deste julgamento, já inicialmente aponto entendimento pelo
sobrestamento do feito até decisão definitiva nos autos do Processo Administrativo matriz , no
15504.729829/2014-06, visto que há relação de prejudicialidade evidente, ainda que o mesmo
despacho decisório tenha atingido todos os processos apensos.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.643 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.733093/2013-81

Segundo Dinamarco, a prejudicialidade é uma relação entre duas ou mais
situações jurídicas, consubstanciada na influência que o julgamento da causa prejudicial poderá
ter sobre o da prejudicada, com a extensão dos efeitos da sentença – e não a autoridade da coisa
julgada, a todos envolvidos nas referidas situações.
Ou seja, se há correlação entre as situações jurídicas, não há que se limitar a
relação de prejudicialidade, o desenvolvimento lógico da afirmativa se dá pela direta influência
da temática debatida entre um e outro, partindo-se tão somente dela, e não do instrumento pelo
qual ela é disposta.
Os pedidos de restituição que somam a totalidade de 108, do contribuinte – que é
resultado de CNH e Ivanco, estão agrupados em três processos administrativos que receberam
diferentes tratamentos de apensação, por conexão ou não.
No presente caso, em que pese terem sido proferidos os mesmos despachos
decisórios (983/2016, 100/2017 e 847/2017), curiosamente os processos foram distribuídos para
diferentes relatores, inclusive em turmas diferentes, neste Tribunal Administrativo.
Logo, nesse sentido, o julgamento do presente processo pode ocasionar grande
discrepância em relação aos outros processos que tratam de pedidos de restituição, o modus
operandi utilizado para apuração do crédito, e o cotejo entre débito e crédito contidos em
diversos e numerosos processos administrativos.
Não só presente no novo regimento interno do CARF – Decreto no, para
determinados casos, a figura do sobrestamento também é utilizada no Tribunal Administrativo
mediante aplicação subsidiária dos artigos 15 e 1.037, ambos do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, vejo que a existência, ainda pendente de decisão final, de discussão
administrativa em processo “matriz” sobre o tema aqui presente, é prejudicial, configurada a
relação de prejudicialidade às glosas aqui debatidas, sendo necessário o sobrestamento do feito.
E, portanto, pelo exposto, voto pelo sobrestamento do feito na Unidade de
Origem, até decisão definitiva nos autos do Processo Administrativo no 15504.729829/2014-06.
É como voto.
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 258
DF CARF MF
Original